Tribunal: STF
Processo: ARE 1562845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – TJMS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. DECADÊNCIA BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. MANIFESTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTATADA. ARE Nº 1.278.713 RG/MS, TEMA Nº 1126, DO STF. FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA SEM QUE EXISTA LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ainda que o requerido tenha cedido seu crédito decorrente do título objeto do pleito rescisório, não há falar em ilegitimidade passiva para figurar na lide, já que plenamente beneficiado com a decisão rescindenda. 



    2. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto, no caso, ausente a hipótese de ‘interpretação controvertida nos tribunais’, estabelecida na Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, já que a discussão da matéria tratada na demanda de origem ocorreu unicamente no âmbito do TJMS. 



    3. Não há falar em decadência no caso concreto, porquanto desde o trânsito em julgado do Tema 1.126, até o ajuizamento desta demanda, decorreu prazo inferior ao período de dois anos, ex vi do §8º, do artigo 535, do CPC. 



    4. Com efeito, revela-se plenamente cabível a rescisão da sentença e a realização de novo julgamento da ação ordinária, na medida em que explicitamente caracterizada a violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC). 



    5. O acórdão reconheceu a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário, ambos pertencentes ao quadro do TJMS, sob o fundamento de aplicabilidade do princípio da isonomia, entendimento, entretanto, notadamente incompatível com o teor da Súmula Vinculante nº 37, do STF. 



    6. Ademais, a força normativa da súmula foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao decidir o Tema 1.126, pacificou vez por todas que ‘ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. (RE nº 1.278.713/MS, sob o rito de repercussão geral). 



    7. Ação rescisória julgada procedente” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e a tese fixada no Tema 136 da repercussão geral.



    Afirma ser “importante destacar o fato de que a consolidação do r. acórdão rescindendo, transitado em julgado em 09 de abril de 2018, deu-se de acordo com o posicionamento uníssono adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), bem como em consonância ao posicionamento então adotado pela Corte Suprema e, em razão disto, é incabível o processamento da presente ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Sustenta, em preliminar, que “a r. decisão recorrida é nula de pleno direito ante a ausência de fundamentação idônea capaz de conferir-lhe legitimidade” (fl. 5, e-doc. 14).



    No mérito, assevera que a decisão rescindenda estaria em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 136 da repercussão geral: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (fl. 7, e-doc. 14).



    Argumenta que, “tendo em vista o trânsito em julgado apenas em 15 de maio de 2021 do Tema de Repercussão Geral n. 1126, que consolidou entendimento contrário, ou seja, 3 anos e 1 mês posteriores ao trânsito em julgado do r. acórdão rescindendo, tem-se evidenciada a clara violação ao Tema de Repercussão Geral n. 136” (fl. 7, e-doc. 14).



    Assinala estar “cristalina a harmonia entre o acórdão rescindendo e o posicionamento jurisprudencial dominante neste e. STF à época da sua formalização, não devendo, com isto, ser aplicado o Tema da Repercussão Geral n. 1126” (fls. 7-8, e-doc. 14).



    Reitera o argumento de que, “se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do STF vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado, não é cabível a ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 14).



    Destaca, mais uma vez, ser aplicável ao caso a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, porque, à época em que proferido o julgado rescindendo, a matéria em debate era de interpretação controvertida nos tribunais.



    Pede que o “Colendo STF conheça o presente recurso e dê-lhe total provimento para: 1) Reconhecer o dissídio jurisprudencial apontado, assim como a afronta ao Tema de Repercussão Geral n. 136 e, por consequência, o não cabimento de ação rescisória no caso em tela, com isto, julgar improcedentes os pedidos iniciais; e 2) Condenar o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais” (fl. 10, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por não estar “demonstrada a violação ao aludido preceito constitucional, tendo em vista que o acórdão foi devidamente fundamentado. Quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, observa-se não se extrair do recurso em apreço demonstração de afronta a dispositivo constitucional invocado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, ensejadora de ajuizamento de Recurso Extraordinário, há de ser direta e frontal (RT 717/299), direta e não indireta, reflexa (RTJ 152/948)” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste na ofensa direta à Constituição da República.



    Pede o provimento do recurso “para reconhecer o dissídio jurisprudencial apontado, assim como a afronta ao Tema de Repercussão Geral n. 136 e, por consequência, o não preenchimento das hipóteses de cabimento de ação rescisória e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 9, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de que, no caso, “para provar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária” (fl. 4, e-doc. 16). A discussão trazida nos autos é de natureza constitucional.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na origem, tem-se ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de desconstituir julgado que determinara a equiparação de vencimentos entre analistas e técnicos judiciários do Tribunal de Justiça estadual, com fundamento no princípio da isonomia (fl. 5, e-doc. 8).



    7. Pelo acórdão recorrido foi rescindida decisão favorável à agravante, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “(...) plenamente cabível o juízo rescisório quando se tratar da incorreta aplicação de princípio ou quando for manifesta a ofensa aos entendimentos dos tribunais porquanto ‘essas teses firmadas são resultado de interpretações atribuídas a textos normativos e, portanto, são normas jurídicas’. 



    Dito isso, extrai-se que a pretensão do Estado de Mato Grosso do Sul repousa na rescindibilidade do acórdão que equiparou o cargo público de analista judiciário ao de técnico de nível superior, por ser a autora daquela demanda servidora do TJMS, e ocupante do cargo de analista. Também condenou o ente público à diferença dos valores entre os cargos depois da entrada em vigor da Lei nº 4.834/2016.



    A pretensão ora deduzida plenamente prospera, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.278.713/MS, fixou a tese 1.126, e decidiu o seguinte: (...)



    No referido julgado observa-se, de forma clara que o STF reafirmou a sua jurisprudência representada pela Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. (...)



    Assim sendo, caiu por terra toda e qualquer possibilidade da equiparação entre os cargos antes ou depois da Lei, por meio de decisão judicial. A unicidade entre os vencimentos dos cargos ocorreu somente após a entrada em vigor da Lei nº 4.834/2016, devendo ser plenamente respeitada. (...)



    Dessa forma, por já existir a Súmula nº 37 à época em que foi proferido o acórdão, verifico que não há como ser mantido o entendimento nele adotado, por manifesta violação à norma jurídica, porquanto, conforme exposto, decidiu-se no Tema 1.126 a plena aplicabilidade da súmula às ações que objetivaram a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e analista, ambos do quadro funcional do TJMS.



    Inexiste, portanto, qualquer possibilidade jurídica de equiparação entre os cargos seja ela antes ou posterior à Lei nº 4.834/2016, de modo que os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso do Sul devem ser julgados procedentes. 



    Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso do Sul para: a) em juízo rescindendo, desconstituir o acórdão transitado em julgado nos autos 0814850-91.2015.8.12.0001, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC; b) em juízo rescisório, julgar improcedentes os pedidos deduzidos naquela ação, invertendo os ônus da sucumbência” (fls. 9-13, e-doc. 8). 



    A agravante pleiteia seja restaurado o acórdão rescindido. Argumenta que teria sido descumprido o decidido no Tema 136 da repercussão geral e que seria aplicável a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, esses argumentos não prosperam.



    8. Registro, inicialmente, que a alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não é sustentável. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul apresentou fundamentação satisfatória e suficiente à compreensão do julgado.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    9. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 590.809-RG (Tema 136), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou a tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    De acordo com a Súmula n. 343, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, precedente do Tema 1.126, Relator o Ministro Luiz Fux, fixou-se a seguinte tese:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Plenário, DJe 25.2.2021).



    Destaco o seguinte trecho do voto do Relator:



    “A atenta leitura do decisum, contudo, evidencia desvio do precedente vinculativo constante da tese fixada em repercussão geral (Tema 315) e da Súmula Vinculante 37, que, com clareza, dispõem, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’, sendo seguro afirmar que a ratio decidendi deste alcança a quaestio em debate. (...)



    O cenário, portanto, indica a necessidade da reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral, considerando, inclusive, a não retratação por parte do Tribunal de origem com a manutenção de entendimento divergente do fixado pelo Supremo Tribunal Federal e o reenvio de recursos extraordinários na forma do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional suscitada e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando a seguinte tese de repercussão geral: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’”.



    Inaplicável a Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, como pretende a agravante, pois o Tribunal de origem julgou procedente a ação rescisória com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada na Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal, no Tema 315 da repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 37.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser cabível “ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973) quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF” (ARE n. 1.454.438-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.2.2025).



    Pela mesma razão não é possível concordar com a afirmação da agravante de ser “cristalina a harmonia entre o acórdão rescindendo e o posicionamento jurisprudencial dominante neste e. STF à época da sua formalização” (fl. 7, e-doc. 14), pois, conforme já demonstrado, a pretensão da agravante — equiparação com cargo diverso do seu com fundamento no princípio da isonomia — não era entendimento dominante neste Supremo Tribunal à época em que proferido o acórdão rescindendo. Logo, não há que se falar em afronta à tese do Tema 136 da repercussão geral.



    Espelha o entendimento deste Supremo Tribunal a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, “por já existir a Súmula nº 37 à época em que foi proferido o acórdão, verifico que não há como ser mantido o entendimento nele adotado, por manifesta violação à norma jurídica, porquanto, conforme exposto, decidiu-se no Tema 1.126 a plena aplicabilidade da súmula às ações que objetivaram a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e analista, ambos do quadro funcional do TJMS” (fl. 13, e-doc. 8). Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL  
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM RODOVIAS. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTE RECURSO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 889.095/RJ. INAPLICÁVEL O ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (LEI N. 13.105/2015). REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.547.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.389.170-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF E TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (RE 590.809-RG - Tema 136 da repercussão geral). 2. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência então prevalecente para solucionar a questão, razão pela qual não se mostra cabível a ação rescisória para rediscutir a matéria questionada, conforme precedentes firmados na interpretação da Súmula nº 343 deste Supremo Federal e do Tema 136 da repercussão geral. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.026-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJer 6.5.2024).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora